Tribunal: TJES
Processo: 0000082-33.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000082-33.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN DOMINGOS VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000082-33.2023.8.08.0032

APELANTE: RENAN DOMINGOS VIEIRA

Advogado do(a) APELANTE: MARIA CAROLINA MARTINS ROBERTE - ES30925

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO (ART. 21, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS). ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. POSSIBILIDADE.
AMEAÇA (ART. 147, DO CÓDIGO PENAL).
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (
LEI Nº 11.340/06 –
MARIA DA PENHA
).
ABSOLVIÇÃO.
REGIME INICIAL MAIS BRANDO.
IMPOSSIBILIDADE.
JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Vias
de fato.
No caso vertente, realmente ficou afastado o dolo de praticar vias de fato contra a vítima, restando nítido que o acusado praticou a violência contra o objeto (aparelho de som), jogando-o ao chão, porém a vítima – provavelmente por algum reflexo – colocou sua perna para amortecer a queda e o aparelho a atingiu, na perna. Dessa forma, todas as provas afastam o dolo do apelante de praticar vias de fato contra a pessoa, não podendo ser punido sequer a título de dolo eventual, por ausência do elemento previsibilidade, pois não deveria prever que a vítima colocaria a perna no trajeto de queda do aparelho de som.
Acolhido o pleito absolutório.

2. Ameaça.
A condenação está devidamente lastreada no Boletim Unificado, e nas provas orais colhidas nos autos, especialmente as declarações da vítima e de sua mãe, enquanto a versão do acusado restou isolada e carente de credibilidade. É evidente que o fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja séria e idônea, ou seja, capaz de intimidar, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal), como no caso vertente.
Não acolhido o pleito absolutório.

3. A defesa pretende a fixação de regime inicial mais brando, porém não lhe assiste razão, tendo em vista a multirreincidência do apelante, o que impõe manutenção do regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

4. A jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

5
.
Recurso
a que se
d
á parcial

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000082-33.2023.8.08.0032

APELANTE: RENAN DOMINGOS VIEIRA

Advogado do(a) APELANTE: MARIA CAROLINA MARTINS ROBERTE - ES30925

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RENAN DOMINGOS VIEIRA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Mimoso do Sul (link no Id. 6255523, pp. 135-146), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.
147,

do Código Penal,
e da contravenção penal prevista no
art. 21, da Lei de Contravenções Penais
, ambos na forma da Lei nº 11.340/06, em concurso material, à pena total de
0
6

(
seis
)
meses e
2
3
(vinte e
três
) dias
de
detenção
, em regime inicial
semiaberto
,
bem como ao pagamento de um salário-mínimo, a título de indenização por danos morais.

Emerge da Denúncia que, no dia 02 de agosto de 2022, o denunciado descumpriu medida protetiva de urgência, invadindo a residência da vítima Helena de Oliveira Matos Nascimento, sua ex-companheira, e a agrediu, arremessando um aparelho de som em sua direção, machucando sua perna, e ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave, dizendo
“eu recebi uma intimação do fórum, se eu for preso eu vou te dar prejuízo”
.

Devidamente processado, o réu foi
absolvido
do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, e
condenado
pela prática do crime de
ameaça
, bem como pela contravenção de
vias de fato
, após desclassificação do crime de lesões corporais, tudo no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa pretende
absolvição
da
contravenção penal de vias de fato
, por ausência de dolo, alegando que a violência fora perpetrada contra um objeto (aparelho de som), e não propriamente contra a vítima, tendo esta sido atingida apenas por ter colocado a perna, quando referido aparelho estava caindo.

Em seu depoimento judicial
1
, a vítima realmente disse que o acusado invadiu sua residência e estava muito irado, tendo arremessado uma tampa de panela de pressão, que atingiu a porta da geladeira, bem como
derrubou um aparelho de som em direção ao chão, tendo ela colocado a perna, que foi atingida no movimento de queda do aparelho
.

Diante desse contexto, nota-se que, de fato,
assiste razão à defesa
, porquanto, pela narrativa da vítima,
não houve violência (vias de fato) contra a pessoa,
mas, sim, contra o objeto, tendo sido atingida a sua perna, apenas em razão de tê-la colocado no trajeto de queda do aparelho.

É importante reiterar que, ao contrário do que consta na transcrição (livre) constante da r. Sentença, a vítima

não afirmou que o aparelho fora jogado na direção da sua perna
.
Efetivamente, de uma análise mais detida, a narrativa da vítima é transcrita da seguinte forma:

“
aí ele pegou o meu som que tava em cima da geladeira e jogou;
ele ia jogar no chão né, para quebrar, aí eu botei a perna assim, aí o som bateu na minha perna
e chegou a ficar roxo nesse dia
, minha perna, mas depois ele fugiu e foi embora”
(01:34 a 02:00)

No mesmo sentido, a mãe da vítima (Andreia de Oliveira Lourenço) também afirmou, em juízo
2
, que o acusado
jogou o aparelho de som no chão
, e que
“na hora que ele puxou para jogar no chão, caiu em cima da perna dela”
(05:05 a 05:09) e que nesse dia
não viu o acusado agredir a vítima
(04:20 a 04:30).

Vale registrar que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“a palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

No caso vertente, realmente ficou
afastado o dolo de praticar vias de fato contra a vítima
, restando nítido que
o acusado praticou a violência contra o objeto (aparelho de som)
,
jogando-o ao chão
, porém a vítima – provavelmente por algum reflexo –
colocou sua perna
para amortecer a queda
e o aparelho atingiu
sua

perna
.

Dessa forma,
todas as provas afastam o dolo do apelante
de praticar vias de fato contra a pessoa, não podendo ser punido sequer a título de dolo eventual, por ausência do elemento previsibilidade, pois não deveria prever que a vítima colocaria a perna no trajeto de queda do aparelho de som.

Vale ressaltar, por oportuno, que, em sede de
alegações finais
, o próprio Ministério Público havia se manifestado pela absolvição quanto a essa infração penal, justamente
em razão de a violência ter sido praticada contra a coisa e não contra a pessoa
3
.

Portanto,
assiste razão à defesa
, ao postular a absolvição do acusado por atipicidade subjetiva da conduta (art. 386, III, do Código de Processo Penal).

Em relação ao crime de
ameaça
(art. 147, do Código Penal), a pretensão absolutória não se sustenta, tendo em vista que a
condenação
está devidamente lastreada no Boletim Unificado (pp. 11-14), e nas provas orais colhidas nos autos, especialmente as declarações da vítima e de sua mãe, Andreia de Oliveira Lourenço, ambas em juízo e na esfera policial (pp. 15-17 e 43-45).

Com efeito, a
vítima
confirmou que, no dia dos fatos, o acusado invadiu a residência, pulando o muro, e disse
“eu recebi uma intimação do fórum, se eu for preso eu vou te dar prejuízo”
. Tais relatos foram confirmados por sua mãe, em juízo.

Por outro lado, o acusado apenas negou, em juízo, a prática dessas ameaças, versão esta que restou
isolada
e
carente de credibilidade
, até porque, na esfera policial, disse que não se recordava, por ser usuário de drogas e de bebida alcoólica (pp. 53-55).

Quanto
à alegação de ausência de dolo
e à tipicidade material
no
crime de ameaça
(art. 147, do Código Penal), é evidente que o fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja
séria
e
idônea
, ou seja,
capaz de intimidar
, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal). Em caso semelhante:

“APELAÇÃO CRIMINAL LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA E TORTURA. [...]. 2.
Sabe-se que o crime de ameaça é de natureza formal, ou seja, se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal pretendido.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012200764087, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022)”

No caso vertente, as provas mencionadas não deixam dúvidas de que as ameaças, no contexto em que ocorreram, revelaram-se suficientes a causar temor na vítima.

Destaca-se que a ofendida realmente afirmou que, durante o relacionamento, o acusado fazia várias ameaças, nas quais não acreditava, pois, logo depois, ele voltava e pedia perdão, reatando o relacionamento (05:10 a 05:30). Porém, no caso em questão,
as circunstâncias e o contexto levaram-na a acreditar nas ameaças e a temê-las,
tendo em vista que já existia uma medida protetiva de urgência vigente, bem como o fato de que o acusado havia invadido a residência, tendo pulado o muro, jogado as coisas dela no chão e quebrado os vidros da casa.
Afirmou, portanto, que, nesse dia, realmente ficou com medo de o acusado fazer alguma coisa
(05:30 a 05:50).

A vítima esclareceu, ainda, que quando o acusado falou que
“daria prejuízo” a ela”
, não entendeu meros danos patrimoniais,
tendo ficado com medo de ele realmente fazer alguma coisa contra ela, pois ele também falava que ia quebrar as pernas dela, para ela não sair mais.

Por fim, reiterou que, nesse dia,
efetivamente ficou com medo
, pois não era apenas um encontro na rua, como foram as outras ameaças, mas o acusado havia entrado na casa e quebrado as coisas dela, sendo a primeira vez que ele tinha esse tipo de ação.

Diante disso, concluo que as provas acostadas nos autos são suficientes ao alcance do juízo de convicção condenatório, motivo pelo qual
o pleito absolutório não prospera.

Passando à aplicação da pena do crime de ameaça, não há questionamento na fixação da quantidade, que resultou em
04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção.

A defesa pretende a fixação de regime inicial mais brando, porém
não lhe assiste razão
, tendo em vista a multirreincidência do apelante (processos nºs 0000628-69.2015.8.08.0032 e 0000008-91.2014.8.08.0032), o que impõe manutenção do regime inicial
semiaberto
, à luz do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Pelos mesmos motivos, impossível conceder os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
D
OU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a r. Sentença e absolver o apelante da contravenção penal prevista no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41 (LCP), com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal, preservando a condenação pela prática do crime previsto no
art. 147, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06
, à pena de
04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção
, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

1
Link
https://drive.google.com/file/d/138edv08Sj1iBxZEkWmhbFzzyDVXfqug5/view
– p. 111.

2
Link
https://drive.google.com/file/d/1tui2Oo6kxYDdVyv0bw4Ik_wL-NzZxAWi/view
– p. 111.

3
Link
https://drive.google.com/file/d/16Z_mbv9DmlZXJLUssEsbOsiUl0phqPzq/view
– p. 111. 13:10 a 14:00.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)